Tribunal: TJDFT
Processo: 0771078-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE E PARALISIA IRREVERSÍVEL INCAPACITANTE NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" ( AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15.3.2021, DJe 7.4.2021). Documento não conhecido.
2. A juntada extemporânea de prova documental não induz a reabertura da instrução do processo perante a instância recursal.
3. “(...) em que pese a concessão judicial de isenção do imposto de renda aos aposentados prescindir da realização de laudo médico oficial (enunciado de súmula n. 598 do STJ), é certo que deve ficar suficientemente comprovada, nos autos, a existência de doença grave capaz de autorizar a isenção do IRPF.” (Acórdão 1695365, 07134394520228070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2023)
4. Na hipótese, não há prova da cardiopatia grave e, em relação à paralisia irreversível incapacitante, o relatório produzido para a transferência entre hospitais cita “quadro de hemiplegia à esquerda e disartria” e nada menciona sobre a irreversibilidade da situação do paciente.
5. Esse mesmo relatório, aliás, afirma que o paciente “apresentou melhora de déficit logo após o procedimento, atualmente apresentando apenas discreto apagamento de rima labial à esquerda. No momento da saída desta unidade, encontrava-se estável hemodinamicamente, sem drogas vasoativas, com bradicardia sinusal discreta. (...). Assintomático” (ID 67178449, pág. 1)
6. Diante desse quadro, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.